Tribunal: STF
Processo: HC 186620
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 110.216/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, juntamente com outros quatorze corréus, foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, consumado e na forma tentada (art. 121, § 2º, I, III e IV, § 6º, e art. 121, § 2º, I, III e IV, § 6º c/c art. 14, II, do Código Penal); incêndio (art. 250 do Código Penal); uso de gás tóxico ou asfixiante, na forma tentada (art. 252, c/c art. 14, II, do Código Penal); fraude processual (art. 347, parágrafo único, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013) (Docs. 5-7).
    Buscando o trancamento da ação penal, sob alegação de inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2):
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA NOS MOLDES DO ART.41, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA RECURSAL INADEQUADA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA IINSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA NA PARTE COGNOSCÍVEL. 
    01. A denúncia (fls. 19/81) trouxe a exposição do ato criminoso, com as suas circunstâncias, fulcrada em amplo conjunto de provas indiciárias, a qualificação do acusado, indicando a capitulação do crime e rol de testemunhas, inexistindo qualquer prejuízo ou afronta aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. Não se faz necessário a pormenorização integral da conduta perpetrada pelo paciente, pois esta será bem delineada no transcurso da instrução processual.
    02. Está pacificado o entendimento de que a negativa de autoria de crime não tem como ser discutida em sede de Habeas Corpus, ação mandamental de natureza constitucional que reclama prova pré-constituída, sendo, pois, incompatível com a dilação probatória e o contraditório. Ademais, será oportunizado na instrução a possibilidade do paciente provar esta tese.
    03. Em análise ao sistema do 1º Grau, verifica-se que o processo relacionado ao fato encontra-se concentrado em apenas uma ação penal, sob o tombo de n° 0140810-53.2018.8.06.0001. Por conseguinte, não se impõe a necessidade de prévia intimação dos atos a serem realizados em fase de investigação criminal. Só se exige a observância do contraditório, no processo penal, na fase processual, não na fase investigatória.
    04. A Lei nº 9.807/99, por seu art. 7º, inciso IV1, prevê a preservação da identidade, imagem e dados pessoais da testemunha. No mesmo sentido a disciplina e aplicação do Provimento 13/20132 do TJCE, visando proteger a testemunha. Não há que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, quando será assegurada à defesa técnica o acesso aos dados das testemunhas protegidas por ocasião de suas oitivas em audiência instrutória, resguardando, contudo, os seus nomes nos autos em razão do temor de represálias por parte do réu.
    05. A segregação cautelar foi decretada sob a égide da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, levando em consideração o Modus Operandi do crime, a periculosidade em concreto, a possibilidade de reiteração delituosa, ante os antecedentes criminais, e no risco a integridade das testemunhas. Tal fundamentação é idônea para a decretação da preventiva.
    06. Havendo a necessidade concreta de manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão por que são inaplicáveis ao caso em análise.
    07. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DENEGADO NA PARTE COGNOSCÍVEL. 
    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, conforme ementa (Doc. 9):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º; 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II; 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II; 250; 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS RELACIONADOS AOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS ENCAMINHADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
    2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas.
    3. No caso, encontram-se suficientemente delineados, na exordial acusatória, os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, que resultou na denúncia do ora recorrente, por supostamente integrar estruturada organização criminosa, responsável pela prática de diversos delitos.
    4. A tese de multiplicidade de processos versando sobre os mesmos fatos foi afastada pela Corte de origem, que esclareceu que os fatos imputados ao agente se encontram concentrados em apenas uma ação penal.
    5. A ausência de intimação do resultado das investigações policiais não gera nulidade, isso porque, tais investigações fazem parte de uma fase denominada inquisitorial, que não pressupõe, em regra, a intimação da defesa acerca dos atos realizados (HC 156.571/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011).
    6. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais.
    7. Havendo notícias de que o agente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), inclusive tendo sido apontado como líder, conselheiro e co-fundador do grupo criminoso responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas e homicídios, além do evento criminoso conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no estado do Ceará, resultando em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Ao que consta, tudo motivado pelas disputas entre a referida facção e o Comando Vermelho, pelo domínio de determinadas aéreas territoriais e pelo aumento dos lucros advindos das práticas ilícitas.
    8. A manutenção da prisão cautelar também se justifica pelo fato de o recorrente ostentar diversas anotações criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão do risco concreto das investidas contra as testemunhas encaminhadas ao programa de proteção.
    9. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).
    10. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
    11. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que a denúncia é inepta por não apontar indícios mínimos de autoria. Alega, em suma: (a) [...] a deturpada, duvidosa e limitadíssima cognição fática inerente às chamadas testemunhas de ‘ouvi dizer’ mitigam fortemente o seu peso probatório, de modo que é inadmissível impor uma condenação a Deijair de Souza Silva com base em provas tão pálidas e fragilíssimas; (b) Não há prova concreta (indícios suficientes de autoria). A única testemunha que cita o nome de Deijair é uma testemunha secreta e apenas de  ‘Ouviu falar nele...’.
    Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal, assegurando ao Paciente a revogação da medida preventiva.
    É o relatório. Decido. 
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):
    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.
    Ao rechaçar a tese defensiva de inépcia da denúncia, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
    […] alega a defesa que a peça acusatória não teria preenchido os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Todavia, é entendimento assente nesta Corte Superior, que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia. 
    Quanto ao tema, a Corte estadual, ao denegar a ordem, concluiu (fl. 203 – grifo nosso): 
    [...] Quanto a alegação de inépcia da inicial do Ministério Público, sabe-se que a denúncia e seu recebimento estão vinculados ao preenchimento dos requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, e a existência de elementos seguros que demonstrem a perpetração do crime e meros indícios da autoria. 
    No presente caso, ao contrário do que sustenta a impetrante, a denúncia (fls. 19/81) trouxe a exposição do ato criminoso, com as suas circunstâncias, fulcrada em amplo conjunto de provas indiciárias, a qualificação do acusado, indicando a capitulação do crime e rol de testemunhas, inexistindo qualquer prejuízo ou afronta aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. 
    Não se faz necessário a pormenorização integral da conduta perpetrada pelo paciente, pois esta será bem delineada no transcurso da instrução processual. 
    No caso, da atenta análise da inicial acusatória formulada pelo Ministério Público estadual, não verifiquei mácula que prejudique o contraditório e a ampla defesa do recorrente, sobretudo porque presentes a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos delitos, além de indícios de autoria e da prova da materialidade. 
    Confira-se (fls. 20/55 – grifo nosso): 
    Vem o Ministério Público, com reciprocidade de respeito, ante Vossa Excelência, via promotores de justiça signatários, no cumprimento do dever constitucional (art. 129, I, da CF/88), ofertar DENÚNCIA em desfavor de:
    Primeiro Denunciado - Deijair de Souza Silva (De Deus, Bedeca, Dudeca), brasileiro, solteiro, nascido em Redenção-CE aos 10/11/1988, filho de Joaquim Fragoso da Silva e Rita de Souza Silva, CPF n. 056.587-593-07, residente à Rua Andrade Furtado, n. 970, apto. 1302, bairro Cocó, nesta Capital, como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 6º; 121, § 2º, incisos I, III e IV, § 6º, c/c o art. 14, inciso II; 121, § 2º, incisos I, III e IV, §§ 4º e 6º, c/c o art. 14, inciso II; art. 250; art. 252, c/c o art. 14, inciso II; art. 347, § único; cumulados com o artigo 29, todos do Código Penal Brasileiro; e art. 2°, §§ 2º, 3° e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 (recolhido ao IPPOO II); 
    [...] 
    1. O Fato e suas circunstâncias. Informa o Procedimento Administrativo inaugurado pela Portaria de n. 209, expedida aos 27 de janeiro de 2018 pela Autoridade Policial da Divisão de Homicídios desta Cidade, que, ao giro da 00h40min do dia 27 de janeiro de 2018, nas cercanias do encontro das ruas Madre Tereza de Calcutá e Irmã Dorothy, entorno e interior do estabelecimento comercial "Forró do Gago", bairro Cajazeiras, nesta Capital, os denunciados Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim), Rennan Gabriel da Silva (Biel, RG), Fernando Alves Santana (Robin Hood, Baiano, Desastre), Francisco Kelson Ferreira do Nascimento (Susto, Carnificina, 9 mm, Okley), Joel Anastácio de Freitas (Gaspar), Ruan Dantas da Silva (RD, PH), Victor Matos de Freitas e Ayalla Duarte Cavalcante (Mio, Zoião), acompanhados dos adolescentes, à época dos fatos, Jonathan Lima da Silva (Caroço) e Nilson Ribeiro Batista (Nilsim ou Smith), irmanados sob nítidos animus necandi, promoveram o ataque que se tornou conhecido por Chacina das Cajazeiras, sinistro evento deliberado e planejado pelos denunciados Deijair de Souza Silva (De Deus, Bedeca), Noé de Paula Moreira (Gripe Suína), Francisco de Assis Fernandes da Silva (Barrinha), Auricélio Sousa Freitas (Celim da Babilônia, Irmão CL), Zaqueu Oliveira da Silva (Pai, Macumbeiro, H20), Ednardo dos Santos Lima (Aço), João Paulo Félix Nogueira (Paulim das Caixas) e Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim), que, com o emprego de armas de fogo de múltiplos calibres, provocaram as lesões que suprimiram as vidas de catorze pessoas e, mais, tentaram contra a vida de outras quinze pessoas, não consumando estes desideratos homicidas em face de circunstâncias alheias às suas vontades.
    2. Historiam os autos que os denunciados, integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), animados por hostilidades, planejaram ataque massivo a um dos locais emblemáticos da facção Comando Vermelho (CV), inserido em região sob suas influências, como mostra o recorte urbanístico seguinte: [...]
    3. Motivado pelos constantes confrontos contra os integrantes do Comando Vermelho ocorrentes entre a comunidade Boa Vista e Cajazeiras, visando exercer o domínio territorial do bairro Cajazeiras para se impor à organização rival, um dos líderes da GDE, Noé de Paula Moreira (Gripe Suína), idealizou um ataque massivo (fls. 473, 502, 913).
    4. De acordo com alguns relatos testemunhais, o plano inicial seria atacar um baile no Distrito de Messejana, neste Município, a Nitro Night. Contudo, diante de alguns fatores desfavoráveis, optou-se pelo alvo Forró do Gago, local mais vulnerável, posto que frequentado por menor número de pessoas que, em tese, ofereceriam reduzido risco ao sucesso do intento homicida (fls. 474 e 119).
    5. Cumpre salientar que, apesar de o Forró do Gago estar inserido em uma área de influência do Comando Vermelho, não é de todo certo afirmar que os seus vezeiros fossem faccionados. Em verdade, tal Forró servia de ponto de lazer para muitos jovens e que, por se inserir em espaço urbano sob influência desta organização criminosa, era comum a frequência de alguns dos seus integrantes, dado que também explica não ter passagem policial ou antecedente criminal a maior parte das vítimas deste feito, predominantemente mulheres (fls.410, 470, 718, 742, 876 e 1.155).
    6. Também impende consignar que, ao contrário das demais facções, que se organizam sob estrutura piramidal, a GDE se sistematizou no Estado do Ceará a partir de lideranças locais, chefes que exercem influência sobre determinada comunidade, os chamados sintonia final da quebrada - conselheiro, que se submetem a uma pessoa, a maior liderança da facção, o denominado Sintonia final, o qual, in casu, conforme apurado no leito de investigação, consiste em Deijair de Sousa Silva (De Deus, Bedeca, Dudeca). Esses próceres do crime integram uma espécie de conselho deliberativo, que define as ações de maior impacto a serem executadas, em regra, pelos soldados da GDE (fls. 413/414, 478/479, 495 e 1338).
    7. Portanto, o Conselho da GDE, que seria composto por Noé de Paula Moreira (Gripe Suína), Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim), Auricélio Sousa Freitas (Celim da Babilônia, Irmão CL), Zaqueu Oliveira da Silva (Pai, Macumbeiro, H20), Francisco de Assis Fernandes da Silva (Barrinha), João Paulo Félix Nogueira (Paulim das Caixas) e Deijair de Sousa Silva (De Deus, Bedeca), assentiu com a efetivação da Chacina e ordenou o ataque (fls. 478/481, 724, 1.318/1.321 e 1.327).
    [...] 
    33. Deijair de Souza Silva (De Deus, Bedeca, Dudeca) - referido no IP às fls. 473, 478, 479, 649, 656, 844, 869, 1.318, 1.338. Como líder e um dos conselheiros da GDE, autorizou a efetivação da Chacina. As ações de maior importância necessitam do seu aval.
    [...] 
    62. Circunstância subjetiva. Figuram os denunciados como autores diretos e indiretos de uma série de homicídios e outros crimes perpetrados sob a nociva bandeira de uma organização criminosa, chaga em que pontificam a vileza de propósitos e o grave desrespeito pela vida humana através de práticas selvagens com notórias e articuladas ações sangrentas. Tais grupos (facções), ante a ausência, leniência ou infrutífera ação do Poder Público, em vários setores, digladiam-se infestando o País com suas múltiplas formas de criminalidade. Ao passo em que desafiam o Estado, aviltam nossa condição de humanos, impondo terror, alimentam e impulsionam as vergonhosas estatísticas que tanto nos discriminam frente à comunidade internacional.
    63. Nesse passo, o motivo que animou as ações delituosas dos denunciados, segundo se infere dos autos, consistiu em disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho e Guardiões do Estado. A Chacina do Cajazeiras foi concebida como forma de provocação à organização criminosa rival em meio à tentativa de assumir o controle da Comunidade Barreirão, inserida na região do bairro Cajazeiras, nesta Capital. Motivo sobremodo abjeto, extreme de dúvida, que se subsume ao enunciado normativo do inciso I, do § 2°, do artigo 121 do Código Penal Brasileiro.
    64. Circunstância objetiva 1. Em face das múltiplas deflagrações de projéteis de armas de fogo de variados calibres (102 cápsulas recolhidas pela perícia - fls. 77/78) em via pública onde se concentravam muitas pessoas, sobra evidente que, assim agindo, empregaram meio de que resultou perigo comum, conforme descrito no inciso III, do § 2°, do art. 121 do Código Penal Brasileiro.
    65. Circunstância objetiva 2. As vítimas foram, inopinada e brutalmente, atacadas por vários agentes, que, sitiando o local do crime, bem armados, buscaram exterminar as vidas de um maior número possível de pessoas, deflagrando, de modo contínuo, projéteis de armas de fogo, indistintamente. Em seguida, ingressaram na casa de shows Forró do Gago efetuando mais disparos de projéteis contra os presentes. Catorze mortos e vários lesionados que não lograram esboçar atitudes defensivas, foram as vítimas de desmedida e feroz sanha assassina. Logo, é certo que incide sobre tais ações, em perfeito contorno, a qualificadora descrita no inciso IV, do § 2°, do art. 121 do Código Penal Brasileiro.
    66. Vítima menor de 14 anos - causa de aumento de pena. Dentre as vítimas dos homicídios tentados, está Antônio José Dias de Oliveira Filho (fls. 1178 e 1240/1244), o qual contava, à época do fato, 12 (doze) anos de idade, constatação que atrai a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 4°, segunda parte, do art. 121 do Código Penal Brasileiro.
    67. Grupo de extermínio - causa de aumento de pena. Como amplamente demonstrado nos autos, tais ações foram coordenadas e executadas por uma célula da organização criminosa Guardiões do Estado, a O.Q.C. (Os Quebra Coco), que se destina, com primazia, ao extermínio de rivais da GDE. A indiscutível constatação amolda-se e atrai a causa de aumento de pena inserta no parágrafo 6° do art. 121 do Código Penal Brasileiro.
    68. Incêndio. Um dos veículos, após utilizado no morticínio (VW/Golf), restou incinerado pelos denunciados Fernando Alves de Santana (Robin Hood, Baiano, Desastre), Ayalla Duarte Cavalcante (Zóio, Zoião) e Ruan Dantas da Silva (RD, PH), acompanhados do adolescente Jonathan Lima da Silva (Caroço), cumprindo ordens de Misael de Paula Moreira (Afeganistão, Psicopata, Terrorista, Maguim) e de Zaqueu Oliveira da Silva (Pai, Macumbeiro, H20), com a anuência de Deijair de Souza Silva (De Deus, Bedeca), líder maior da facção.
    69. Referido automóvel, apreendido no 13° Distrito Policial, encontrava-se com placas ORV4252 (fls. 597/604).
    Entretanto, após a realização de perícia, sobrou constatado que suas placas verdadeiras eram OSC9364, bem como a adulteração no número de identificação veicular (NIV) (fls. 1.151/1.152). Foi identificado o proprietário original do veículo Volkswagen Golf (modelo 1.6 sportline, cor branca, ano/modelo 2013/2014, moto CCRR09841), Frederico Gonçalves Alencar Bezerra. Entretanto, o carro estava em posse de seu irmão, Paulo Roberto Alexandrino Bezerra Filho (fls. 1.341/1.342), o qual relatou em depoimento que aludido bem móvel fora roubado do interior de um lava-jato no no dia 10/11/2017, conforme boletim de ocorrência acostado à fl. 1.343. 
    70. Assim agindo, os denunciados causaram incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, posto que o local deste fato conexo consistiu em via inserida no perímetro urbano, próximo de edificações e residências, sendo certo que malferiram a regra do art. 250 do Código Penal Brasileiro.
    71. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Em concordância com o lastro inquisitorial, verifica-se que os executores lançaram uma granada de gás lacrimogêneo no interior do imóvel em que funciona o Forró do Gago, arma de efeito moral que causa desconforto através das vias aéreas, olhos e pele, artefato que, felizmente, não explodiu, o que, caso contrário, teria, provavelmente, ampliado o número de vítimas fatais em face da incapacidade/redução de reação que a substância ocasiona.
    72. Essa ação a mais, caracteriza o injusto veiculado pelo art. 252, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.
    73. Fraude processual. O incêndio provocado no veículo VW/Golf visava deteriorar o estado de coisa móvel com o objetivo de dificultar a iniciativa pericial, fato revelador do animus de embaraçar a investigação e a ação penal, além da adulteração das placas dos veículos utilizados na ação criminosa, como descrito no anterior parágrafo 67 - aqui, incidem as penas do art. 347, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.
    74. Organização criminosa. Da prova administrativa, também resta evidenciado que os denunciados integram a organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), delito previsto no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, qualificado pelo emprego de arma de fogo, como prevê o conteúdo normativo do § 2° deste mesmo cânone. Além disto, no caso das pessoas referidas como líderes da organização, incide, ainda, a agravante do parágrafo 3° da mesma norma.
    75. Outrossim, em suas predeterminações delitivas e ações executórias, membros da organização criminosa utilizaram as participações dos adolescentes Jonathan Lima da Silva (Caroço) e Nilson Ribeiro Batista (Nilsim ou Smith), fato que sinaliza para a incidência da causa de aumento de pena do parágrafo 4º, inciso I, do art. 2º, também da Lei n. 12.850/2013.
    76. Concurso de Pessoas. Segundo os relatos indiciários, restou evidenciado que os denunciados, em unidade de desígnios, atuaram conjuntamente para consumar os intentos homicidas, o que justifica a responsabilização de todos com relação homicídios tentados e consumados, como prevê o conteúdo normativo do art. 29 da Lei Repressiva Pátria.
    77. Como visto, há indícios probatórios suficientes a realçarem as autorias dos denunciados no cometimento dos crimes entelados. O libelo inicial, tanto quanto nos é dado a observar, está a narrar as condições e motivos debaixo dos quais estes perpetraram as infrações que lhes são irrogadas.
    [...] 
    Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
    Portanto, no caso, não há se falar em inépcia da denúncia, uma vez que o Ministério Público estadual, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, além de demonstrar de forma clara os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, denunciou o ora recorrente por supostamente integrar estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), tendo sido apontado como líder, conselheiro e cofundador do referido grupo criminoso, responsável pela prática do evento que ficou conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no estado do Ceará, que resultou em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. 
    Assim, não há vício ou mácula que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
    No presente caso, bem se percebe que a exordial narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, aos tipos penais descritos na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, há indicação dos elementos indiciários mínimos, com destaque para a circunstância de que o paciente, apontado como um dos líderes da organização criminosa denominada “Guardiões do Estado” (GDE), motivado por confrontos com membros da facção criminosa “Comando Vermelho” (CV), teria ordenado o ataque a rivais, conhecido por Chacina das Cajazeiras, ocorrido no Estado do Ceará, que culminou na morte de 14 (quatorze) pessoas e tentativas de homicídio contra outras 15 (quinze) vítimas. 
    Registre-se que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ